Tribunal: STF
Processo: ARE 1453696
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Soldado PM temporário Agravante que pretende o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação constante no título judicial em virtude da afronta direta às decisões vinculantes proferidas pelo C. STF - Coisa julgada Inteligência do §8º do art. 535 do CPC/2015 Trânsito em julgado do título judicial que é anterior à decisão do STF no Tema nº 1114 de Repercussão Geral Inviabilidade de desconstituição da coisa julgada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, que, no caso, somente é possível por meio de ação rescisória Precedentes Decisão mantida Recurso improvido”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 10).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 22, XXI; 37, caput, I, II, IX e § 2º; 102, § 2º; e 144, § 7º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 7): 



    “(...) o v. Acórdão afrontou as teses firmadas nos julgamentos da ADI 2.418/DF, pelo e. Supremo Tribunal Federal, e do REsp 1.189.619/PE, pelo e. Superior Tribunal de Justiça, segundo as quais o título é inexigível se desconforme a interpretação emanada do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, dada a plena constitucionalidade do art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. 



    Alega-se, ainda, que (eDOC 12, p. 11):



    “(...) o v. Acórdão acabou por contrariar dispositivo da Constituição Federal, notadamente o art. 102, § 2º, do texto constitucional, que confere eficácia vinculante às decisões proferidas pela Suprema Corte em sede de ADI. Na espécie, consoante examinado, na ADI n. 2.148 o Supremo já declarou a plena constitucionalidade do instrumento de revisão da coisa julgada previsto no art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC, de maneira que não podia o v. Acórdão recorrido ter deixado de observar esse precedente. Ademais, pelo mesmo motivo, o v. Acórdão acabou por afastar dispositivos da legislação federal, mediante declaração branca de inconstitucionalidade dos multicitados §§ 5º e 7º do art. 535 do CPC”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência dos óbices das súmulas 279 e 280 do STF. Conclui também pela impossibilidade de seguimento pelo art. 102, inciso III, alínea "b", da CF/88 por não ter declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 1.231.242, de relatoria do Ministro Presidente Luiz Fux, DJe 19.11.2020 (Tema 1114), em que reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte. Na oportunidade, fixou a seguinte tese:



    “O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente